Tribunal: TJDFT
Processo: 0012945-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0012945-41.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA ESPÓLIO DE: PAULO YANOVICH APELADO: PAULO BIANCHI YANOVICH, LEANDRO YANOVICH D E S P A C H O Trata-se de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de PAULO YANOVICH. Em 20/07/2023, ao id 50634714, a demanda foi extinta pela prescrição intercorrente. O exequente apresentou apelação ao id 50634716, que foi provida pelo v. acórdão de id 52631402, cassando a r. sentença apelada e determinando o prosseguimento do feito. Em 28/02/2024, ao id 69485912, foi apresentada petição requerendo a penhora no rosto dos autos n° 5158402-48.2018.8.09.0031, que tramita perante o d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Cavalcante – Goiás. O pedido de penhora foi deferido pelo MM Juízo a quo ao id 69485916, até o limite da quantia de R$25.316,68 (vinte e três mil trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos) com os respectivos acréscimos financeiros. Em 14/01/2025, as partes foram intimadas para dizer acerca de eventual prescrição intercorrente (id 69485938). Petição do exequente alegando não ter ocorrido a prescrição intercorrente (id 69485940). Os autos foram sentenciados (id 69485941) e o exequente apresentou apelação (id 69485946). As contrarrazões foram apresentadas pela Curadoria Especial (id 69485952). Ato contínuo, verificou-se que no pleito de penhora no rosto dos autos direcionada ao Juízo de Cavalcanti/GO (id 69485912), consta, à fl. 36 do id 69485913, certidão de óbito do executado ocorrida em 01/06/2018. Foi determinada a suspensão do processo e a citação do espólio (id 69569230). Ao id 72224631, o exequente apontou endereços dos herdeiros: “PAULO BIANCHI YANOVICH – na qualidade de filho, brasileiro, inscrita no CPF sob o n. 089.263.657-27, residente e domiciliada à RUA RUBIAO JUNIOR, No 3502, VILA BOM JESUS, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP – CEP: 15014-220. LEANDRO YANOVICH – na qualidade de filho, brasileiro, inscrita no CPF sob o n. 074.787.027-67, residente e domiciliada à AV. MARECHAL RONDON, No 1239, CS FUNDOS, ROCHA, RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 20950-005.” Conforme constam dos ids 75659959 e 75975913, as cartas de citação retornaram com as respostas “desconhecido” e “ausente”, respectivamente. Com efeito, causa estranheza o fato de o exequente apelante ter pleiteado a citação dos herdeiros do falecido em endereço que não guarda qualquer relação com os dados constantes dos autos, vez que, conforme se verifica na própria petição juntada pelo exequente (id 69485913) os herdeiros residem no mesmo endereço, localizado na Barra da Tijuca/RJ. Assim, revela-se contraproducente e desnecessário tentar a citação em local diverso daquele já informado nos próprios autos, o que apenas contribui para o prolongamento indevido da marcha processual. Pelo exposto, tendo em vista a inocorrência da citação com a consequente integração do espólio do executado à demanda, intime-se o exequente apelante para dar prosseguimento ao feito, apontando novos endereços para citação ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator